Tribunal: TCU
Processo: 041.573/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3948/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.573/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaor Pereira (XXX.196.280-XX); Albert Scott Dobbin (XXX.188.321-XX); Alberto Blas Thome Pibernat (XXX.577.500-XX); Alessandra Krindges Feijo (XXX.998.889-XX); Alessandra Negri de Vasconcellos (XXX.992.847-XX); Alessandra Perpetua Prado Gomes da Silva (XXX.015.512-XX); Alessandro Amorim Moura (XXX.943.097-XX); Alessandro Rigamont Gomes (XXX.890.577-XX); Alessandro da Rosa Bastos (XXX.898.901-XX); Alexandra Naomi Sakaguchi (XXX.601.419-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.